Tribunal: TJDFT
Processo: 0721910-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo de execução fiscal. A embargante, parte vencedora na exceção, sustenta omissão quanto à análise da aplicação dos percentuais previstos nos incisos I e II do § 3o do art. 85 do CPC, em relação aos honorários advocatícios fixados na sentença no patamar de 1% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, notadamente em relação à aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, incisos I e II, do CPC, considerando a manutenção da sentença e a ausência de impugnação anterior pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem finalidade restrita, servindo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC.
4. A análise do acórdão embargado evidencia que não há omissão, pois a matéria relativa aos honorários foi efetivamente apreciada, tendo sido mantida a sentença que fixou os honorários em 1% do valor da causa.
5. A executada, ora embargante, não recorreu da sentença, tampouco apresentou apelação adesiva, o que acarreta a preclusão consumativa quanto à possibilidade de rediscutir os honorários fixados na sentença.
6. A ausência de recurso da parte vencedora impede a modificação do percentual de honorários nesta fase processual, por ausência de impugnação tempestiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não configura omissão a ausência de nova análise sobre honorários advocatícios quando a sentença mormente quando a parte vencedora não interpôs recurso específico contra o percentual fixado. 2. A não impugnação da sentença pela parte vencedora, sequer de forma adesiva, acarreta preclusão consumativa quanto à rediscussão dos honorários advocatícios fixados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 3o, I, II e V; arts. 1.022 e 1.023.